Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 65, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes.



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais (eDOC 78), alega-se divergência de entendimento entre as Turmas no tocante à competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de falsificação de documento público, visto que, no caso dos autos, a falsificação se deu em face de documento emitido por órgão vinculado à União (certidões de quitação eleitoral emitidas pela Justiça Eleitoral). 



    Para tanto, invoca como paradigmas os seguintes acórdãos: RE 817.031, Rel. Min. Luiz Fux; HC 116.979, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma; HC 85.773, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; RE 468.783, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; e RE 694.411, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Nessa esteira, argumenta-se que “não se está a falar aqui de uso de documento público, mas de falsificação de documento público. Logo, a falsificação de documento público teria se dado em documentos emitidos por órgão público da União (certidões de quitação eleitoral emitidas pela Justiça Eleitoral). O interesse da União é concreto e inafastável” (eDOC 78, p. 11), o que ensejaria a competência da Justiça Federal para apreciação do caso.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    Com efeito, em relação ao RE 817.031, de relatoria do Ministro Luiz Fux e apontado como um dos paradigmas pelo ora embargante, observo que não houve prolação de acórdão naqueles autos, porque a decisão monocrática proferida pelo relator transitou em julgado em 30.09.2014. O processo, portanto, não encontra aptidão para figurar como paradigma em sede de embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF.



    De igual modo, o embargante também junta, nos presentes autos, decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia, cuja numeração não se encontra discriminada no inteiro teor do julgado (eDOC 82), de modo que sequer é possível averiguar se a decisão foi, ou não, ratificada por algum órgão colegiado da Corte, o que prejudica a potencial indicação do feito para atuar como paradigma da divergência, como no caso acima. 



    Outrossim, quanto aos paradigmas indicados em processos originários (HC 116.979 e HC 85.773), ressalte-se que também não servem para demonstrar a divergência.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”. 



    No entanto, a despeito da inaptidão dos paradigmas supramencionados, cotejando o acórdão embargado com o RE 468.783/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e também apontado na peça de embargos de divergência, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial no tocante à competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de falsificação de documento público emitido por órgão vinculado à União. 



    Confira-se, a esse respeito, a ementa de julgado citado pelo embargante:



    “COMPETÊNCIA - DOCUMENTO FALSO. Conforme disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, a falsidade de certidão emitida por autarquia federal direciona à competência da Justiça Federal.” (RE 468783, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 29-05-2009)



    Na mesma esteira, no julgamento do RE 694.411/SC, igualmente indicado como paradigma pelo embargante, o relator, Min. Luiz Fux, assentou que “Não se pode desconsiderar a existência da falsidade pelo simples fato de o uso do documento federal falseado ter ocorrido na esfera das relações de direito privado”, de modo que “o crime de falsificação da certidão do INSS deverá ser objeto de ação penal perante a Justiça Federal (...)”.



    Essa posição foi confirmada pela Primeira Turma do STF, cuja síntese aqui reproduzo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES CITADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO. FINALIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO CRIME FIM. USO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS PARA OBTER ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA SECCIONAL ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA GRÁFICA – ABRIGRAF/SC. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. DELITOS DE FALSIFICAÇÃO E USO. SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada.



    2. Nesse sentido, embora a conduta do agente sempre deva ser analisada como um todo, isto não significa que em hipótese de concurso de crimes ou de crime e contravenção esteja o magistrado autorizado a afastar a tipicidade de determinado delito em apuração sobre o fundamento de aplicação da consunção ou da progressão criminosa.



    3. A eventual aplicação da consunção ou da absorção de crimes e/ou condutas deve ser averiguada pelo juiz natural da causa. Assim, considerando que as investigações foram realizadas na esfera federal a denúncia apresentada por Procurador da República junto ao juízo da respectiva Seção Judiciária, apontando para a ocorrência de infração contra Autarquia Federal, todos esses dados corroboram os fundamentos da decisão ora impugnada.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 694411 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.11.2012 - grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência.



    À Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente